Tribunal: CARF
Processo: 16327.001789/2006-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001789/2006-77
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.758 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E
DEMAIS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE CAMPINAS E
REGIAO LT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003
COOPERATIVA DE CRÉDITO. RESULTADOS DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS. NÃO TRIBUTAÇÃO. ATO COOPERATIVO.
Súmula CARF 141: As aplicações financeiras realizadas por cooperativas de
crédito constituem atos cooperativos, o que afasta a incidência de IRPJ e
CSLL sobre os respectivos resultados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa,
substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001789/2006-77
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.758 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001789/2006-77

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo em face
do acórdão no 1101-000.750, de 14.06.2012, em cuja ementa consta:
Acórdão recorrido 1101-000.750, de 14.06.2012
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
COOPERATIVAS DE CRÉDITO. APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO COOPERATIVAS. TRADICIONAIS.
ATOS NÃO COOPERATIVOS. As aplicações financeiras realizadas pelas
cooperativas de crédito em outras instituições financeiras, não cooperativas,
não se caracterizam como atos cooperativos, e seu resultado sujeita-se à
incidência do imposto de renda.
ERRO MATERIAL. DETERMINAÇÃO DO VALOR TRIBUTÁVEL.
Exonera-se parcialmente o crédito tributário quando confirmado erro material
na quantificação do valor tributável. [...]
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário.
O Sujeito Passivo tomou ciência da referida decisão em 19.03.2015 e interpôs
recurso especial em 02.04.2015. Alega divergência jurisprudencial com relação aos seguintes
paradigmas:
Acórdão paradigma 9101-001.825, de 20.11.2013:
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
CARACTERIZAÇÃO
COMO
ATO
COOPERATIVO. ENTENDIMENTO DO STJ. IRPJ E CSLL. NÃO
INCIDÊNCIA. Nos casos de cooperativas de crédito, tendo em vista a sua
especificidade, as receitas decorrentes de aplicações financeiras, que não lhe
originam lucro, mas que são destinadas aos próprios cooperados, não sofrem a
incidência de IRPJ nem de CSLL, pois que referidas aplicações, conforme
entendimento do próprio STJ, enquadram se no conceito de atos cooperativos.
Acórdão paradigma 1301-001.251, de 10.07.2013:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
COOPERATIVAS DE CRÉDITO. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ATO
COOPERATIVO DE INTERMEDIAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO IRPJ E
DA CSLL Na linha da jurisprudência nacional, as receitas obtidas pelas
cooperativas de crédito por meio da aplicação financeira de recursos de seus
cooperados não são passíveis de tributação pelo IRPJ, vez que decorrentes de
atos cooperativos. A Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de que
toda movimentação financeira das cooperativas de crédito incluindo a captação
de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.758 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001789/2006-77

efetivação de aplicações financeiras no mercado constitui ato cooperativo. DF
CARF MF Fl. 971
A aplicação de recursos da cooperativa de crédito em instituições financeiras
não cooperadas constitui típico ato cooperativo de intermediação, e não ato não
cooperativo, da forma como pretendeu a fiscalização.
Em 24 de março de 2016, o Presidente da 1a Câmara da 1a Seção deu seguimento
ao recurso especial, consignando:
Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que "nos
casos de cooperativas de crédito, tendo em vista a sua especificidade, as receitas
decorrentes de aplicações financeiras, que não lhe originam lucro, mas que são
destinadas aos próprios cooperados, não sofrem a incidência de IRPJ nem de CSLL,
pois que referidas aplicações [...] enquadram-se no conceito de atos cooperativos".
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "as aplicações financeiras
realizadas pelas cooperativas de crédito em outras instituições financeiras, não
cooperativas, não se caracterizam como atos cooperativos, e seu resultado sujeita-se à
incidência do imposto de renda".
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pelo
Sujeito Passivo.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 1a Câmara da 1a
Seção do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, §
1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se estão sujeitos à tributação os
resultados provenientes de aplicações financeiras efetuadas por cooperativas de crédito.
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.758 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001789/2006-77

Sobre o assunto, sempre orientei meus votos no sentido de que a interpretação das
regras sobre cooperativas não pode ser literal, devendo ser realizada à luz de seu especial
tratamento. Neste sentido, a efetivação de aplicações financeiras por cooperativas de crédito no
mercado, muito embora consista em ato praticado com um terceiro não cooperado, constitui ato
cooperativo não sujeito à tributação (acórdão 9101-004.466, de 10 de outubro de 2019).
Observo que a questão já foi examinada com relação a este mesmo contribuinte,
tendo esta 1a Turma da CSRF decidido a seu favor, nos termos do acórdão 9101-003.984, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2002, 2003
Ementa: COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
ATOS COOPERATIVOS. NÃO TRIBUTAÇÃO.
A efetivação de aplicações financeiras por cooperativas de crédito no mercado
constitui ato cooperativo não sujeito à tributação. Precedentes. Acórdãos no
9101002.782 e 9101001.825.
Em seguida, a jurisprudência deste CARF se consolidou sobre o tema neste
mesmo sentido, tendo sido aprovado o enunciado da súmula CARF n. 141, de seguinte teor:
Súmula CARF 141: As aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito
constituem atos cooperativos, o que afasta a incidência de IRPJ e CSLL sobre os
respectivos resultados.
As súmulas CARF são de observância obrigatória por parte dos Conselheiros
(artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF – Portaria MF 343/2015).
Neste sentido, é de se conhecer e dar provimento ao recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital